Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724730-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: LARISE CRISTINE SALES CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de percentual da remuneração do devedor pode prejudicar a sua subsistência digna, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que vem mitigando, em casos excepcionais, a norma constante do art. 833, inciso IV, do CPC e admitindo a referida penhora, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a penhora de percentual mínimo dos rendimentos da recorrida para quitar a dívida, sem afetar a sua sobrevivência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado que "da documentação apresentada no processo de origem, não é possível averiguar qual o comprometimento financeiro mensal da executada, não possuindo, portanto, esta Corte de Justiça, dados suficientes para afirmar que o desconto pleiteado pelo agravante, no valor de 10% (dez por cento) da remuneração mensal da agravada, não irá comprometer a sua subsistência digna. Portanto, há de ser mantida a regra geral de impenhorabilidade de salários" (ID 30267404). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027